Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de tutela de urgência em sede de ação de rescisão contratual, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora alegou que, em 20/03/2020, as partes firmaram contrato destinado à execução de obras de drenagem pluvial e com previsão de entrega em 16/12/2020. Um dia antes do término, firmaram aditivo com suspensão das obras por 60 dias, prorrogado por mais 45, sendo o final da execução em 31/03/2021 e da vigência em 06/06/2021. No decorrer do ajuste, solicitou diversas intervenções do agravado para solução de problemas técnicos e com o objetivo de possibilitar a continuidade dos serviços, mas não teve êxito. Em face da inércia da administração pública, propôs alternativamente a rescisão amigável, mas não obteve resposta. Em 29/6/2021, foi notificada sobre instauração de procedimento administrativo destinado à rescisão unilateral do contrato, apuração de irregularidades e aplicação de penalidade. Na ocasião, foi concedido prazo para manifestação. Disse que não deixou de cumprir suas obrigações, por isso a rescisão unilateral do recorrido seria injustificável. De mais a mais, pode rescindir o pacto por sua iniciativa em face da suspensão superior a 120 dias. Requereu, liminarmente, a sustação de eventual rescisão unilateral por iniciativa do réu e para que ele se abstivesse de instaurar ou prosseguir com procedimento administrativo do qual pudesse resultar em punição da agravante. Por fim, o provimento do recurso, ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 2858924 e 2858925. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “II – JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover a rescisão unilateral do contrato n. 040700/2020-SDF-DF, bem como para obstar qualquer processo administrativo tendente a impor sanções à impetrante no bojo desse contrato. Segundo o exposto na inicial, a autora celebrou com o DISTRITO FEDERAL o contrato 040700/2020-SDE-DF, que tem por objeto a execução de obras para a complementação do sistema de drenagem pluvial da ADE Pólo JK 1a e 2a Etapas, em Santa Maria. A previsão de entrega das obras foi definida em 16/12/2020, mas não ocorreu por diversas razões. Afirma que em 15/12/2020 o DISTRITO FEDERAL expediu notificação determinando a suspensão das obras por 60 dias, com manutenção da vigilância do canteiro para a segurança do local. Em 19/1/2021 foi assinado o 1o Termo Aditivo, postergando a data final para 14/2/2021. Em 23/3/2021 foi feito o 2o Termo Aditivo, prorrogando a vigência por mais 45 dias. Em 29/6/2021 o DISTRITO FEDERAL encaminhou nova notificação, informando a instauração de procedimento para rescisão do contrato e aplicação de penalidade. Alega que o ente público utiliza de forma ilegítima o instituto da rescisão unilateral. Relata haver diversas dificuldades para a execução do contrato, as quais foram relatadas em cartas encaminhadas à Administração solicitando providências. Relata que arcou com a vigilância e segurança do canteiro de obras, sem que houvesse contrapartida pela Administração, o que caracteriza enriquecimento sem causa. Diz também que arcou com vigilância e itens básicos de saneamento após o período de suspensão do 2o Termo Aditivo, mesmo sem cobertura contratual, agindo de boa fé, devendo ser remunerada pelo serviço. Aponta diversos impeditivos técnicos para a execução do contrato, caracterizando manipulação, pela Administração, de situação que justifique a rescisão unilateral. Alega que a suspensão da execução do contrato por mais de 120 dias autoriza a rescisão do pacto. Destaca que houve ordem escrita da Administração para a rescisão do negócio, bem como atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos. Propôs à Administração a rescisão amigável do contrato, sem êxito. Sustenta ser vedado à Administração obter enriquecimento sem causa às custas do contratado. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF, celebrou com a autora o contrato n. 040700/2020 - SDE-DF, que tem por objeto a execução de obras para a complementação do sistema de drenagem pluvial do Polo JK 1o e 2o Etapas, localizado na cidade de Santa Maria/DF, envolvendo a execução de redes tubulares, bueiro duplo celular para travessia sob a rede ferroviária da Ferrovia Centro Atlântica – FCA, execução de galerias celulares, de escavação para a execução das lagoas de detenção 1A, 1B, 2A e 2B, além da execução de dissipadores de energia, e recuperação de áreas degradadas (voçoroca). A previsão inicial era para conclusão das obras em 240 dias, a partir do recebimento, pela empresa, da ordem de serviço emitida pela Administração – fato ocorrido em 20/4/2020 (ID 98787880). As partes pactuaram um primeiro termo aditivo em janeiro de 2021, definindo a suspensão do contrato por 60 dias, sendo fixada a data final de execução em 14/2/2021 e de vigência em 22/4/2021. Posteriormente, houve um segundo termo aditivo, no qual houve nova prorrogação por mais 45 dias, fixando-se a data final de execução em 31/3/2021 e de vigência em 6/6/2021. Em 29/6/2021 a Administração notificou a empresa sobre instauração de procedimento para a rescisão unilateral do contrato e aplicação de penalidade, instando-a a apresentar manifestação. Em 26/7/2021 o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal baixou a Portaria n. 18 (DODF de 18/6/2021, página 36), na qual institui Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, para apuração de responsabilidade da conduta da empresa na execução do contrato. Não obstante as alegações apresentadas pela autora, não resta demonstrado, de plano, o desvio de finalidade nos atos praticados pela Administração, restando inviável o pronto reconhecimento da tese da autora de que a Administração estaria invertendo a ordem dos fatos apenas para atribuir à empresa a responsabilidade exclusiva pela inexecução do contrato. Cumpre destacar que a própria autora admite que o objeto do contrato não foi executado no prazo previsto. A suspensão do contrato ocorreu na véspera da data final de execução. Findo o período suspensivo, não houve a entrega da obra contratada, sendo que a empresa passou a postular a rescisão amigável do contrato. Se essa inexecução foi motivada pelas dificuldades técnicas relatadas pela empresa nas diversas cartas encaminhadas à Administração, ou por simples desídia da contratada, essa é questão cujo esclarecimento somente será possível no curso do processo. Não procede a alegação da autora de que o contrato pode ser rescindido em razão da suspensão por prazo superior a 120 dias (art. 78, XIV, da Lei 8666/1993). O dispositivo legal impõe como condição que a suspensão seja determinada por ordem escrita da Administração. No caso, os aditivos contratuais estabelecem o prazo total de suspensão por 105 dias (60 dias mais 45 dias). Logo, não restou atendido o requisito temporal estabelecido na lei. A postulação da requerente para que a Administração seja impedida de conduzir o processo administrativo tendente a apurar a responsabilidade da empresa pela inexecução do contrato, com possível imposição de penalidade, não se justifica, em princípio. Não há elementos suficientes, por ora, a indicar que eventual apuração da responsabilidade da empresa pela inexecução do contrato configure prática abusiva por parte da Administração. A documentação anexada à inicial sobre esse tema, em sua maior parte, consiste nas cartas encaminhadas pela empresa, que constituem documentos produzidos unilateralmente pela requerente. Vale destacar que no parecer SEI-GDF n. 67/2021-SDE/GAB/AJL (ID 98788816), elaborado pela Assessoria Jurídico-Legislativa da SDE-DF, foram analisadas em caráter preliminar algumas questões abordadas pela empresa nas cartas encaminhadas à Administração. A respeito da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em razão da variação do preço do aço, considerou-se que a empresa não apresentou requerimento adequado, com planilha e dados necessários à demonstração do fato alegado. A respeito do pagamento das notas fiscais relativas à administração local da obra, considerou-se que a questão ainda se encontrava sob análise. Ainda, no tocante ao pedido de rescisão amigável do contrato, foi pontuado que tal solução depende da verificação da conveniência de tal solução para a Administração, desde que inexistentes motivos para a rescisão unilateral do negócio. O parecer destacou que, após o término do período suspensivo, não houve impedimento da Administração para que fosse retomada; sendo assim, a rescisão consensual, em princípio, se apresenta como solução viável, dada a possibilidade de reconhecimento de inadimplemento por parte da empresa. Nesses termos, a suspensão do procedimento administrativo, tal como pretendido, apresenta-se como medida descabida, na medida em que impede a Administração de promover a devida apuração quanto às causas da inexecução do contrato, no exercício de seu poder de autotutela e autonomia contratual. Por outro lado, cabe observar que a empresa dispõe do direito de defesa no processo administrativo, tendo a possibilidade de expor sua versão dos fatos naquela esfera e influenciar de forma decisiva quanto à decisão a ser tomada. Diante do exposto, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado pela autora. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que os problemas técnicos que obstaram o prosseguimento da obra deveriam ser solucionados pelo agravado e buscou a rescisão amigável do contrato, não se justificando a instauração de processo administrativo e nem de ruptura unilateral do ajuste. No caso em tela, as omissões da administração pública e que teriam motivado a interrupção dos serviços, necessitam de ampla dilação probatória para que sejam adequadamente averiguadas, com regular instauração de contraditório. Ou seja, neste estágio prelibatório e antes de estabelecido o contraditório e, em especial, previamente à instrução do processo, revela-se prematuro o reconhecimento de qualquer irregularidade na ação ou omissão estatal ou da contratada. Por sua vez, a abertura do procedimento constitui ato discricionário da Administração Pública e não representa ilegalidade mas, ao contrário, assegura a observância do interesse público. De mais a mais, a decisão, que autorizou sua instauração, expressamente referiu-se à observância da “ampla defesa e o contraditório” e, ainda, permitiu a interrupção de contratação emergencial “caso a JM Terraplanagem e Construções Ltda concorde em retomar a obra” (ID 28560655). A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46